Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA FATURAS VENCIDAS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. RELIGAÇÃO DE CORTE À REVELIA. FATURAMENTO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. A relação jurídica regida pelo Código do do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, é requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Não há como ser aplicada a inversão do ônus probatório, com o fim de impor à parte ré a produção de fato negativo, consistente na ausência de consumo de água pela autora.
2. Não é há ilegalidade na cobrança de contraprestação de serviço de fornecimento de água e esgoto quando comprovado pela empresa fornecedora que a cobrança é decorrente de inadimplemento de parcelamento de faturas vencidas e não pagas e religação à revelia do fornecimento cortado da água interrompido por ausência de pagamento de faturas e impedimento de acesso ao hidrômetro.
3. A violação ao corte configura religação à revelia, que é infração, sujeita a multa, e motiva novo corte no abastecimento de água do imóvel, dispensada notificação, nos termos previstos na Resolução no 14 da ADASA.
4. É dever do usuário arcar com a contrapartida do pagamento pelo serviço de abastecimento de água utilizado, quando a leitura do hidrômetro, no ato de religação do fornecimento de água do imóvel, pela fornecedora, for possível concluir que no período de corte houve violação e efetivo consumo de água.
5. Quando verificada anormalidade ou avaria no hidrômetro por culpa do usuário, como na hipótese dos autos, a Resolução no 14 da ADASA, artigo 93, §6o prevê que os acertos relativos ao faturamento do período em que não houve apuração do consumo medido deverão ser feitos no faturamento subsequente à remoção do impedimento, o que resultou da fatura contestada.
6. Se não é ilegal a cobrança efetuada pela empresa fornecedora de água, não há, por conseguinte, dano moral a ser compensado.
7. Recurso conhecido e não provido.